Tribunal: TJSP
Processo: 2051562-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo – Pedido de antecipação de tutela para expedir ofício ao DETRAN e à Secretaria da Fazenda excluindo pontuações e débitos fiscais do nome da agravante – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência – Art. 300 do CPC – Em relação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo – Pedido de antecipação de tutela para expedir ofício ao DETRAN e à Secretaria da Fazenda excluindo pontuações e débitos fiscais do nome da agravante – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência – Art. 300 do CPC – Em relação ao pedido de exclusão de pontuação, inviável a concessão da tutela pretendida antes do aperfeiçoamento do contraditório – Não há comprovação da data da alienação da motocicleta, tampouco da comunicação de venda – Art. 134 do CTB – E não figurando a Fazenda Pública no polo passivo da demanda, descabida a imposição de ônus a ela, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada – Impossibilidade de exclusão de débitos fiscais existentes em nome da autora – Negado provimento.